Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000760-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA ARAUJO - CPF: 000.168.971-10 (AGRAVANTE), LICINIO AURELIO MACIEL DA SILVA - CPF: 001.921.711-00 (AGRAVADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PASSAGEM FORÇADA – ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL NÃO DEMONSTRADO – PRUDÊNCIA EM AGUARDAR A DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente demonstração de plano do encravamento do imóvel, nenhum reparo deve ser feito na decisão que indefere o pedido liminar de passagem forçada em prol da necessidade de maior instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1000760-46.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLAUDIA REGINA DA SILVA ARAUJO

AGRAVADOS:

LICINIO AURELIO MACIEL DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por CLAUDIA REGINA DA SILVA ARAUJO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Instituição de Passagem Forçada
ajuizada em face de LICINIO AURELIO MACIEL DA SILVA (proc. . 1024999-45.2022.8.11.0002), indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado na inicial que visava a obtenção do direito de passagem pela área
sub judice
.

Em suas razões, aduz que adquiriu uma área de 537,9164 hectares de terras, denominada “Ventura”, localizada no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, situada na BR-060, cujo acesso é feito por meio de uma única passagem pública, a qual, em meados de 2022, foi obstruída mediante a instalação, pelo Agravado, de uma porteira com cadeado.

Assevera que os depoimentos colhidos na audiência de justificação são claros ao indicarem a inexistência de outro acesso ao imóvel, senão pela estrada vicinal obstruída e que a passagem pelo imóvel do Agravado apresenta-se como indispensável para o uso regular de sua propriedade.

Cita que a estrada era utilizada por todos, pecuaristas ou transeuntes, para acesso às propriedades particulares, há aproximadamente10 anos, sem impedimentos.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja garantida a servidão de passagem “
na estrada localizada no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, situada a BR 060 próximo ao Colégio Quilombo da Mata, 11 km, denominado VENTURA
”.

Indeferido o pretendido efeito ativo na decisão de Id. 155635677.

Contrarrazões – Id. 158474181.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023